Tribunal: TJSP
Processo: 2123279-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução – Decisão que rejeita nulidade de citação - Se o representante legal da empresa executada não residia no endereço diligenciado, não há como reconhecer válida a citação postal endereçada à pessoa jurídica na pessoa dele e recebida por terceira pessoa - Decisão modificada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2123279-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante OBJETIVA
SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA., é agravado TORRE CONTABILIDADE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123279-91.2020.8.26.0000 -Voto no 14432 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2123279-91.2020.8.26.0000
Agravante: Objetiva Serviços Gráficos Ltda.
Agravada: Torre Contabilidade Ltda.
Comarca de Guarulhos 1a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Ricardo Felício
Scaff
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14432

AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Decisão que rejeita
nulidade de citação - Se o representante legal da empresa
executada não residia no endereço diligenciado, não há como
reconhecer válida a citação postal endereçada à pessoa jurídica na
pessoa dele e recebida por terceira pessoa - Decisão modificada.
Recurso provido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão, que,
nos autos da ação de execução de título extrajudicial que a agravado ajuizou em face do
agravante, rejeitou a alegação de nulidade de citação.
Alega-se, nele, nulidade da citação, já que “a carta de citação não
foi enviada para o real endereço da empresa agravante, tampouco de seu representante
legal”.
Concedido efeito suspensivo no recurso (fls. 201), que é
tempestivo, foi preparado (fls. 12), e respondido (fls. 206/210).
É o relatório.
A decisão agravada veio assim fundamentada:
“Vistos. Conforme aviso de recebimento de fl. 157 dos autos, a
carta de citação da empresa executada, na pessoa de seu sócio, foi
recebida por pessoa certa e identificada, com número de
documento inclusive, na recepção do condomínio edilício, sendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123279-91.2020.8.26.0000 -Voto no 14432 - GC
3
que basta para constatar a validade da citação, nos termos do
artigo 248, §4o, do Código de Processo Civil. Assim, afasto o pleito
de fls. 163/164 dos autos. Cadastre-se os patronos da executada,
para fins de intimação via DJe. No mais, requeira o credor em
termos de prosseguimento no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de
suspensão e arquivamento, apresentando cálculo atualizado da
dívida, bem como comprovante de recolhimento de eventuais taxas,
se o caso. Intime-se”
Dispõe o art. 248 do Novo CPC que: “deferida a citação pelo
correio, o escrivão ou o chefe da secretaria remeterá aos citando cópias da petição inicial
e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o
respectivo cartório. (...) § 4o Nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de
acesso, será válida a entrega do mandado feita a funcionário da portaria responsável pelo
recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se
declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está
ausente”.
Em comentário ao citado parágrafo do mencionado dispositivo
legal, doutrina Daniel Amorim Assumpção Neves que: “são realmente muitas dúvidas
práticas a respeito do preenchimento dos requisitos previstos em lei, mas sendo realizada
a citação por via postal no termos do art. 248, § 4o, do Novo CPC, ter-se-á uma singular
hipótese de citação ficta, porque, nesse caso, não se pode dizer que o réu tenha, com
certeza, ciência da existência do processo. Tratando-se de citação ficta, caso o réu não
apresente defesa por advogado devidamente constituído, a ele será indicado um curador
especial que terá o múnus público de elaborá-la”. (Novo Código de Processo Civil
Comentado artigo por artigo, 2016, Editora JusPODVIM, pág. 399).
Na hipótese dos autos, vê-se que o representante legal da empresa
executada, Eliel Sanches, consta ter sido citado por carta na Av. Joaquina Ramalho, no 834,
apt. 14-B, Vila Guilherme, assinado o Aviso de Recebimento por Josivan Pereira da Silva
(fls. 174 autos principais).
No entanto, houve comprovação nos autos de que o representante
legal da empresa executada residia, quando da citação postal, na Rua Mateus Garcia, no
322, Vila Irmãos Arnoni, São Paulo, Capital (fls. 171/174 autos principais).
Nesse contexto, se o representante legal da empresa executada não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123279-91.2020.8.26.0000 -Voto no 14432 - GC
4
residia no endereço diligenciado, não há como reconhecer válida a citação postal
endereçada à pessoa jurídica na pessoa dele e recebida por terceira pessoa.
Assim, de rigor reforma da decisão agravada, seguindo, nos termos
do CPC, art. 280/282, reconhecida nulidade da citação postal e dos atos processuais
posteriores, considerando-se o executado citado quando do ingresso nos autos, nos termos
do CPC, art. 239, § 1o.
Do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator
(assinatura eletrônica)